Tribunal: TJDFT
Processo: 0700362-16.2024.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXAME DE CORPO DE DELITO DISPENSÁVEL. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO.
1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial valor probatório, sobretudo quando confirmada por outros elementos. No caso, os depoimentos foram firmes e coerentes, corroborados pelas testemunhas, o que comprova a autoria e a materialidade das contravenções de vias de fato.
2. A contravenção penal de vias de fato, por sua natureza, raramente deixa vestígios, sendo suficiente a prova testemunhal para suprir a ausência de exame de corpo de delito (CPP, art. 167). Precedentes.
3.A manutenção das medidas protetivas é legítima enquanto persistir situação de risco à vítima.
4. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação em casos de violência doméstica.
5. A indenização por danos morais em casos de violência doméstica é devida, presume-se pelo próprio ilícito (in re ipsa) e pode ser fixada em valor mínimo com base em pedido expresso do Ministério Público.
6. A definição acerca da vinculação do cumprimento do sursis ao pagamento da indenização civil insere-se no âmbito de atribuição do Juízo da Execução Penal.
7. Recurso conhecido e não provido.